Tribunal: TJES
Processo: 0010400-17.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010400-17.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

APELADO: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO INDEVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ramacciotti Advogados Associados contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sob fundamento de satisfação da obrigação, nos autos do processo movido em face do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo – SEEB/ES. O apelante sustenta que o pagamento efetuado pelo executado foi parcial, não incluindo juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios adicionais, e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento realizado pelo executado foi suficiente para extinguir a obrigação ou se ainda restam valores devidos, justificando o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução pelo pagamento exige a quitação integral da dívida, incluindo o valor principal atualizado, juros, custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 924, II, do CPC.

O pagamento realizado pelo executado não contemplou a totalidade do débito, pois o depósito judicial ocorreu após o prazo legal e sem os consectários legais, contrariando os artigos 398 e 407 do Código Civil.

O depósito judicial efetuado sem observância dos valores devidos não se configura como pagamento, mas apenas como garantia do juízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 (REsp 1820963/SP e REsp 1348640/RS).

O suposto desconhecimento do executado sobre a expedição de alvará não afasta sua obrigação de cumprir integralmente o pagamento, sendo a matéria inadequada para discussão nos autos da execução, nos termos do artigo 917 do CPC.

Configurado o
error in procedendo
, pois a sentença extinguiu indevidamente a execução sem a devida quitação da obrigação, cabendo sua anulação e o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento parcial do débito não autoriza a extinção da execução, sendo necessário o cumprimento integral da obrigação, com inclusão de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

O depósito judicial realizado sem os consectários legais configura mera garantia do juízo, não caracterizando pagamento voluntário apto a extinguir a execução.

A decisão que extingue a execução sem a devida quitação do crédito configura
error in procedendo
, impondo-se sua anulação e o prosseguimento do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 398, 407, 917 e 924, II; CC, arts. 398 e 407; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1820963/SP e REsp 1348640/RS (Tema 677); TJES, Apelação Cível nº 0024985-65.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0006924-16.2006.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 09/08/2016.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010400-17.2014.8.08.0024

APELANTE:
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEEB/ES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. sentença de fls. 177/178-v, integrada pelos pronunciamentos dos ids. 10979120 e 10979128, que julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em desfavor de
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEEB/ES
.

Em suas razões recursais (id. 10979129), alega o apelante, em síntese, que o juízo de primeiro grau extinguiu indevidamente a execução com base no pagamento parcial, desconsiderando encargos processuais e contratuais.

Afirma que o contrato firmado entre as partes previa expressamente o direito da apelante a 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios pagos em decorrência da sucumbência nas demandas patrocinadas pelo sindicato, sendo que o valor depositado não contemplou integralmente esse percentual.

Argumenta que houve "error in procedendo", pois a execução só pode ser extinta quando o pagamento for integral, incluindo principal, juros, custas e honorários.

Aduz que o mero depósito judicial para fins de garantia do juízo não caracteriza pagamento voluntário, sendo, portanto, inadequado utilizá-lo para fundamentar a extinção do processo de execução.

Sustenta que o ônus de sucumbência deve ser atribuído ao apelado, pois foi sua inadimplência que motivou o ajuizamento da execução.

Pelo exposto, requer seja:
(i)
anulada a sentença em razão do “error in procedendo”, com o reconhecimento da insuficiência do pagamento realizado pelo apelado, determinando-se o prosseguimento da execução até a integral quitação do débito;
(ii)
reconhecido seu direito aos honorários advocatícios contratuais, com a incidência de correção monetária e juros de mora, a contar da data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 22 da Lei nº 8.906/1994 e no artigo 395 do Código Civil;
(iii)
a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na fase recursal.

Contrarrazões no id. 10979133 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O presente recurso de apelação tem origem em uma Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante contra o apelado, com o objetivo de receber valores referentes a honorários advocatícios contratuais.

O recorrente defende, basicamente, que, após a citação no feito executivo, o apelado efetuou o pagamento de R$ 9.380,64 (nove mil, trezentos e oitenta reais e sesenta e quatro centavos), correspondente ao valor principal, porém sem os juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios adicionais. Por isso, pleiteia o prosseguimento da execução para o pagamento integral dos valores devidos.

A sentença de primeiro grau extinguiu a execução com base no depósito realizado pelo apelado, entendendo que:

Trata-se de Ação Executiva ajuizada por RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de SEEB-ES - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por meio da qual pretende o exequente o recebimento de honorários advocatícios.

Devidamente citado (fl. 104), o executado pagou o valor exequendo (fl. 105) e apresentou esclarecimentos às fls. 106/157 informando que não tinha conhecimento da expedição de alvará em seu nome junto à Justiça do Trabalho, por não ter sido informado pelo ora exequente.

Ouvido o exequente, este pugnou pela intimação do executado para pagamento do valor remanescente com escopo no art. 652-A do CPC/73.

É o relatório, DECIDO.

Examinando os autos, infere-se que assiste razão ao executado no que toca ao seu desconhecimento acerca da expedição de alvará em seu nome.

O contrato firmado entre as partes prescreve que, ainda que operada a rescisão, o causídico ficará responsável pelo acompanhamento das demandas que ajuizou - fato reconhecido por ambas as partes, atraindo as disposições do art. 374, III do CPC.

Desse modo, cabia ao patrono, ora exequente, o dever de informar o executado da expedição de alvará, o que não demonstrou ter feito. Corroborando com tal conclusão, friso o fato de que o depósito fora prontamente realizado pelo devedor (fl. 105 - 06/08/2014), em que pese este apenas tenha realizado o levantamento do numerário descrito no alvará em questão em 27/08/2014 - fl. 109.

Assim, não obstante tenha havido o reconhecimento do direito do exequente pelo executado, certo é que, pelo princípio da causalidade, este último não poderá ser condenado ao pagamento das despesas processuais e, portanto, encontra-se devidamente quitado o débito exequendo. Isso porque, a fixação da verba honorária de sucumbência é regida pelo Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. [...]

Isso posto, EXTINGO O PRESENTE FEITO com fulcro no art. 924, II do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso, deve a Secretaria certificar a tempestividade e o preparo para, ao depois, intimar o Recorrido para apresentar suas contrarrazões, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante arts. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do CPC.

Apresentada a resposta ou não, certifique-se e remetam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com as cautelas de estilo.

Caso não seja interposto nenhum recurso, certifique-se o trânsito em julgado e Arquive-se.

Para dirimir a controvérsia, necessário examinar se o pagamento realizado pelo apelado foi suficiente para extinguir a obrigação ou se ainda restam valores devidos a título de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando os autos e a conclusão do juízo
a quo
, respeitosamente, entendo que assiste razão o apelante em sua irresignação.

Isso porque, o juiz singular recebeu a petição inicial e determinou a citação do executado, ora apelado, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor devido, com redução à metade na hipótese de pronto pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, de acordo com o parágrafo único do artigo 652-A do CPC/73 vigente à época (fls. 98/99).

Devidamente citado na forma do artigo 652-A vigente à época, em 29/07/2014 (fl. 104), o apelado efetuou um depósito judicial em 06/08/2014 correspondente ao valor indicado na petição inicial e no mandado, em dissonâcia da determinação judicial de fl. 98, que expressamente previa o pagamento da dívida principal atualizada, acrescida dos demais consectários incidentes sobre o valor.

Ressalto que o depósito judicial realizado após os três dias instituídos em lei, sem a correção monetária, os juros de mora e a verba honorária fixada, revela verdadeira afronta à normativa material (arts. 398 e 407 do CC) e não se amolda à hipótese de satisfação do crédito contida no inciso II do artigo 924 da legislação processual civil.

Assim, a extinção do processo na forma da sentença deveria ter sido precedida do pagamento integral do débito, nos termos acima apontados, o que não ocorreu.

Nesse cenário, o depósito em juízo configurou verdadeira garantia, pois não atendeu aos requisitos para se amoldar ao cumprimento da obrigação, aplicando-se ao caso o entendimento da Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do REsp 1820963/SP e REsp 1348640/RS, em sede de Recurso Repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema 677):

Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Ultrapassado esse ponto, convém salientar que o suposto desconhecimento pelo executado, ora apelado, a respeito do alvará que originou o débito não é suficiente para afastar os consectários incidentes sobre o valor exequendo, notadamente porque a restrita cognição atinente à Execução de Título Extrajudicial nem sequer comporta essa discussão, de modo que, caso almejasse ampliar objetivamente a controvérsia e trazer matéria de defesa, deveria manejar o competente Embargos à Execução (CPC, art. 917).

Nesse sentido, forçoso reconhecer o “error in procedendo” na extinção do feito executivo pela satisfação do crédito, pois o montante depositado não contemplou a totalidade do valor devido. Sobre a questão:

[...] 2. Como cediço,
é indispensável a atualização do valor da condenação até a data do efetivo cumprimento, como forma de recompor o valor devido, sob pena de quitação parcial e enriquecimento sem causa do executado. Neste sentido, prospera a tese do recorrente quanto à existência de valores a serem ainda excutidos, o que remete à conclusão pela necessidade de anulação da sentença recorrida, para prosseguimento da execução
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024985-65.2015.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 27/04/2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL N° 0006924-16.2006.8.08.0035 (035.06.006924-8) APELANTE: SOS CORAÇÃO LTDA. APELADA: VIDA E SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – CONCORDÂNCIA TÁCITA DE QUITAÇÃO - NÃO CONFIGURADOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Para extinção do processo pelo pagamento impõe-se ao executado efetuar o depósito integral do débito, regularmente atualizado. A recusa e o consequente depósito parcial importam no prosseguimento do feito executório.
2. A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 3. Hipótese em que, além de não ter havido o pagamento integral do débito atualizado, sendo que nem todos os valores penhorados foram levantados, não houve concordância tácita do exequente em aceitar o valor depositado pelo executado, ou renúncia tácita em relação ao valor remanescente. 4. Recurso provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória⁄ES, 09 de agosto de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035060069248, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016)

Ante a cassação da sentença nos termos da fundamentação supra, com o consequente prosseguimento do feito executivo, reputo por desnecessário o enfrentamento acerca da aplicação do princípio da causalidade e de eventual majoração de honorários advocatícios, haja vista que seu exame ocorre na distribuição da sucumbência na prolação de sentença (CPC, art. 85.
caput
).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o “error in procedendo”,
anular
a sentença e determinar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial que tramita em primeira instância.

Inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil na presente hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.